Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701521-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Açotel Indústria e Comércio Ltda. e Outros (ID no 39779562) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu o recurso voluntário do impetrado, assim como a remessa necessária e deu-lhes parcial provimento (ID no 39317984). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO